Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703179-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA RECORRIDAS: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. UTILIDADE E NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de impenhorabilidade do bem móvel, na hipótese em que for útil ou necessário ao exercício da profissão do executado. 2. A impenhorabilidade do automóvel aproveita somente àqueles que o utilizam como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho. 3. Tratando-se da penhora de veículo e sendo demonstrada a existência de mais de um bem com a mesma função, não reconheço a existência de prejuízo ao desenvolvimento da atividade empresarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora autorizada, pois, no caso dos autos, “demonstrou-se especificamente que ambos veículos não poderiam ser penhorados, porque desempenhavam, cada um, atividades diferentes mas todas voltadas ao desenvolvimento das atividades da empresa.” (id 58489675, pág. 28). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso V, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pelo cabimento da penhora, fazendo constar, verbis: “Entendo que a empresa executada não fez prova de que os veículos JEEP/COMPASS SERIE S TF e FIAT/STRADA ENDURANCE CD são os únicos necessários ou úteis ao desenvolvimento da atividade empresarial, especialmente diante da existência de outros veículos titularizados pela empresa sobre os quais não recaíram penhora. (...) Portanto, não demonstrado que o veículo sobre o qual recaiu a constrição são os únicos "necessário" ou "útil" para o exercício laboral, necessária se faz a manutenção da decisão recorrida.” (id 57494706, pág. 23). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012